Tribunal: STF
Processo: Rcl 95025
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Bruno Lins Rios contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (MT), nos autos do Processo nº 1020739-86.2026.8.11.0000 (incidente ao Processo nº 1017937-12.2026.8.11.0002), por alegada afronta à eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADI nºs 7.350, 7.713, 7.732, 7.733, 7.734 e 7.737.
Bruno Lins Rios afirma que, na qualidade de “vereador integrante de bloco minoritário” no âmbito da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, impetrou mandado de segurança (Processo nº 1017937-12.2026.8.11.0002) para questionar a “convocação formal de sessão extraordinária designada para 14/05/2026, com inclusão expressa, na ordem do dia, da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027/2028”, tendo obtido provimento cautelar suspensivo do ato impugnado.
Informa que, em sede de agravo de instrumento, foi deferida a antecipação da tutela recursal, em 13/5/26, o que viabilizou a realização da eleição em 14/5/26, “elegendo a Chapa 1, encabeçada pelo Vereador Wanderley Cerqueira”.
O reclamante defende que a decisão proferida no Processo nº 1020739-86.2026.8.11.0000 e a consumação da eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, para o biênio 2027/2028, realizada em maio de 2026, vão de encontro à eficácia vinculante das decisões do STF nas ADI nºs 7.350, 7.713, 7.732, 7.733, 7.734 e 7.737. No ponto argumenta que,

“[n]as referidas ADIs, esta Suprema Corte assentou, com força vinculante e eficácia erga omnes, que as eleições para os cargos diretivos das Casas Legislativas devem observar os princípios da contemporaneidade e da razoabilidade, fixando, como parâmetro temporal mínimo admissível, o mês de outubro do ano anterior ao biênio.”

Bruno Lins Rios requer que, liminarmente, seja cassada a decisão reclamada e determinada a suspensão dos efeitos da eleição realizada pela Câmara Municipal de Várzea Grande, em 14/5/26, para os cargos diretivos do biênio 2027/2028. No mérito, pede que seja julgada procedente a ação, confirmando-se a cassação da decisão reclamada e anulando-se a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT realizada em 14/5/26, com a determinação de observância do marco temporal fixado nas ADI nºs 7.350, 7.713, 7.732, 7.733, 7.734 e 7.737.
É o relatório. 
Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Tratando-se da essência da ideia de Estado Democrático de Direito, não só a União, mas também os entes subnacionais, inclusive no exercício de sua capacidade de auto-organização (art. 18 da CF/88), devem observância aos princípios democrático e republicano, dos quais, conforme decidido nas referidas ações paradigmas, a contemporaneidade entre a eleição e o mandato respectivo (arts. 28; 29, inciso II; 77 e 81, § 1º, da CF/88) é corolário.
Das decisões proferidas nas ADI nºs 7.350, 7.713, 7.732, 7.733, 7.734 e 7.737, depreende-se que o processo de escolha dos cargos diretivos das casas legislativas – cujos titulares exercem atividade representativa tanto no exercício da função típica do Poder, quando para o funcionamento administrativo do órgão – está sujeito às balizas impostas ao exercício do poder político pelos princípios democrático e republicano (art. 1º da Constituição de 1988).
Dessa óptica, o STF, nas ações paradigmas, firmou diretriz vinculante de que o mês de outubro antecedente ao início do mandato para cargos diretivos do Poder Legislativo constitui marco temporal a ser observado pelos respectivos entes e Casas na regulamentação e realização de eleição para composição do órgão colegiado diretor.
A autoridade reclamada, ao suspender os efeitos de decisão judicial com que se pretendia resguardar a observância desse entendimento, viabilizando eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT para o biênio 2027/2028 em 14/5/26 – portanto em data não compreendida no marco temporal afirmado nas decisões paradigmas –, afrontou a autoridade dessa Suprema Corte.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e anular a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT ocorrida em 14/5/26, ficando, desde já, determinado ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que profira decisão no Processo nº 1017937-12.2026.8.11.0002 com observância ao julgado nesta ação.
Afaste-se o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, por não se identificar elementos a justificar o sigilo de atos praticados nos autos.

Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente